Tribunal: TJDFT
Processo: 0756657-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-12-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0756657-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GECIONE FERNANDES DA CONCEICAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória de urgência, interposto por Gecione Fernandes da Conceição contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do processo no 0716958-23.2025.8.07.0018, que indeferiu liminar para suspender os efeitos da intimação demolitória H-0097-576234-OEU, expedida pelo DF Legal, relativa à ocupação de área pública com avanço de grade e cobertura sem licenciamento (ID 260479243). O agravante sustenta, em síntese, que reside no local há cerca de 10 anos com sua família, e que a medida demolitória comprometeria seu direito fundamental à moradia (CF, art. 6o), além de expô-lo a riscos decorrentes da realidade social da região, marcada por furtos, tráfico e violência. Afirma que a ocupação não prejudica a coletividade, não obstrui vias ou redes públicas, e que paga IPTU sobre o imóvel. Requer, em caráter liminar, a suspensão da intimação da demolição até o julgamento do mérito, com a condenação do Distrito Federal à abstenção de qualquer ato demolitório no endereço indicado, sob pena de multa e responsabilização pessoal do agente público. É o relato do necessário. Registra-se, inicialmente, que o regime de plantão se destina exclusivamente à análise de medidas inadiáveis cuja postergação possa acarretar perecimento do direito, sendo vedada a reapreciação de matérias já submetidas ao órgão jurisdicional competente ou a substituição do relator natural. A apreciação nesta seara possui caráter excepcional e encontra disciplina no art. 3o do Ato Regimental no 2/2017 e no art. 4o da Portaria GPR no 756/2025, diplomas que delimitam, de forma restritiva, as hipóteses de exame de providências urgentes no âmbito do Segundo Grau. Confira-se: Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I – pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II – pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III – comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV – outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. As normas que regulamentam o plantão dispõem que cabe ao Desembargador Plantonista a análise de medidas cuja urgência e gravidade não possam aguardar o expediente regular. Na espécie, não se verifica marco fatal insuperável durante o recesso, pois o retorno das atividades forenses em 07/01/2026 permitirá a apreciação pelo Relator antes de eventual dano irreversível. A intimação demolitória data de 7/8/2025, com prazo de 30 dias para cumprimento, já expirado em setembro/2025. Desde então, não há notícia de execução da ordem nem de agendamento de operação para o período de recesso. Ao contrário, os documentos juntados indicam apenas tramitação administrativa e resposta do DF Legal à Defensoria Pública, sem previsão de cumprimento imediato (IDs SEI 184314810, 184401367, 188433470). Além disso, o Juízo natural já apreciou o pedido liminar e o indeferiu, por ausência de urgência qualificada (ID 260479243). Embora se reconheça a relevância do direito à moradia, não há fato novo que justifique atuação excepcional. A urgência alegada é genérica e prospectiva, ancorada em risco hipotético, sem indicação de ato concreto, datado e irreversível a ocorrer durante o recesso forense. Logo, não se evidencia risco imediato de perecimento do direito. Com essas considerações, aguarde-se o expediente regular. Ultimadas as providências, oportunamente, encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra, a quem cumprimento de modo cordial. Brasília/DF, data e hora da assinatura eletrônica. Desembargador MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Plantonista